Tribunal: TJDFT
Processo: 0703148-12.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703148-12.2019.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: ADRIANA AKEMI KODAMA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de sentença proferida pelo Juízo da .da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de eventual nulidade da sentença atacada, em razão de possível julgamento citra petita petita. Precluso, venham novamente os autos conclusos Brasília, 30 de abril de 2020 18:44:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador